Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGANTE), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025240-93.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” de n. 0004185-30.2016.811.0005 onde litiga com LUIZ ARTUR MATTIONI E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100509972 o colegiado por maioria, vencida a 2ª. Vogal, acolheram os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 101414965 que entendem que encontra-se configurada a propalada contradição, na medida em que os honorários sucumbenciais, fixados no montante de 11266 sacas de soja, superam o próprio crédito dos credores (embargantes), o que demanda a correta readequação, para percentual de no máximo 10% sobre o crédito dos embargantes, ou seja, o equivalente a 751 sacas de soja (10% sobre 7511 sacas)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

O relatório apresentado traduz os aspectos fáticos e jurídicos esposados pelos embargantes quando, fazendo suas razões de fato e de direito indicam que, no v. acórdão recorrido, existe os vícios prescritos no artigo 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil. Diviso, inicialmente os requisitos formais para a interposição do presente recurso interno e, incursionando, em relação ao mérito, deve ser visto que os embargos de declaração é a ferramenta prescrita no ordenamento processual para impugnar a sentença ou o acórdão, desde que cumpridos os requisitos delineados pelo CPC, à espécie.

Desta forma, desde que os vícios apontados, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos, sanando as irregularidades, no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando, desta forma, que pontos nucleares ao deslinde da causa restem negligenciados pelo julgador.

De outra parte, em se tratando de embargos de declaração, o inciso II, do art. 1022, do Código de Processo Civil, numa inovação a respeito do tema que não era consagrado no CPC/73, afirma que, desde que incorra qualquer das condutas do § 1º, do art. 489, do CPC, deve a questão ser submetida ao crivo jurisdicional em sede do expediente processual presente.

E, invocando o § 1º, do art. 489, do CPC, temos, para registrar a admissibilidade destes embargos, deve ser visto, em todo o seu contexto, os seus incisos III e IV. Isto é, omissão por motivos que prestariam a justificar outra decisão (III) e não enfrentar todos os argumentos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (IV).

No caso presente, o voto do relator, baseando nos termos da decisão feita pelo magistrado de piso, registrou tratar-se de entrega anual de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja, a titulo de multa e, desta forma, manteve o mesmo entendimento do magistrado de piso quando registrou que deveria ser entregue o montante de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Feitas as digressões acima, numa análise sistemática de todo o processo e, sobretudo em relação ao que foi determinado pela sentença e, neste aspecto, o titulo executivo judicial deve refletir tão somente o que restou decidido em relação ao mérito e, neste contexto jurídico, não se vê possibilidade jurídica de ampliação do pedido quando do cumprimento da sentença, deve ser visto que o v. acórdão que, seguindo os mesmos passos da decisão feita pelo magistrado de piso, reside uma contradição.

Isto porque, sob o ângulo processual, o pedido deve ser certo e determinado e, desta forma, a decisão que o acata, deve ser certo e determinada e, analisando este recurso, em verdade, o magistrado de primeiro grau, deu uma interpretação extensiva ao que constou da sentença ao registrar que deveria ser pago, a titulo de multa, 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja e, neste particular, o voto condutor no v. acórdão guerreado, contém o mesmo vício.

No caso em apreço, a determinação constante da sentença foi muito clara: ‘Desta forma, diminuo o valor da multa ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo este o montante do arrendamento anual da área litigiosa’. (sic).

Portanto, o que foi dito deve ser cumprido, nada reduzido, nada ampliado – limites da decisão.

Tanto o magistrado, como o v. acórdão, no voto condutor do relator, deu uma interpretação extensiva, isto é, interpretou de forma ampliativa os efeitos da decisão além do que restou determinado pela sentença o que se apresenta de todo inviável já que extrapolou os limites da lide, no que tange a determinação sentencial.

Portanto, a interpretação deve ser contextual ou literal e, sobretudo, imperativa, já que, ao meu viso, interpretação extensiva em relação às decisões judiciais, violam os princípios da coisa julgada e, se igual forma, coloca em risco a segurança jurídica.

E, neste aspecto, residindo esta inegável contradição, louva-se a perspicácia da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que, com poucas palavras solucionou esta questão de forma jurídica equilibrada e dentro dos limites versados na decisão.

‘No tocante a multa diária pede vênia para divergir, porque se trata de uma multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em vinte salários mínimos, reduzida na sentença para 7.511 sacas de soja, onde não fala o ano.

Inclusive, não há transcrição feita no voto do relator esse adendo para que seja feita por ano. E, para manter a lógica não deveria ser ao ano, porque a multa era diária de vinte salários mínimos e o juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja. Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. E, como fazemos no final da tramitação do processo ao observarmos que a multa fixada se tornou excessiva, fixamos a multa para um determinado valor.

Não vejo sentido em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo para acompanhar, em parte, o voto do relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade’. (sic).

E, a verdade factual em relação aos aspectos vertidos pela decisão recorrida, em verdade, de soslaio, houve uma modificação da natureza da obrigação, passando de multa para uma indenização pela fruição do imóvel, o que não consta da sentença tal situação e, neste viés, vedada ao interprete fazê-la.

Portanto, reconheço a contradição em relação à decisão de piso e, por consequência, tendo o v. acórdão se enveredando na mesma situação, resta comprovado nos autos a violação do art. 1.022, inciso I, do CPC, sendo imprescindível, via destes embargos, esclarecer esta obscuridade e contradição entre o que os autos contém e o que foi decidido na decisão objurgada com este expediente processual.

Como posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA –EMENTA PARCIAL. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar a decisão judicial contraditória, omissa, obscura ou com erro material. (artigo 1.022 do CPC) no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar omissão do acórdão em relação à forma de pagamento decorrentes da apuração de eventual saldo devedor. Embargos de declaração providos. (PJE n. 1015649-98-2020.8.11.0003, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 08/07/2021, Relatora Des. SERLY MARCONDES ALVES fonte site do TJMT).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMENTA PARCIAL. 1. Os embargos de declaração somente podem ser interpostos na estrita hipótese de contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (PJE n. 1047583-80.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relatora Juíza de Direito LUCIA PERUFFO, julgado em 06/07/2021. Publicado no DJE de 08/07/2021, fonte site do TJMT)’.

Assim, seguindo o trilho jurídico esposado pela eminente Desembargadora 1ª. Vogal, que, com perspicácia verificou a extensão das determinações consolidadas e a extrapolação destas por parte do magistrado de piso e, na mesma toada, o entendimento do Relator, numa inequívoca demonstração de contradição e, sobretudo na aplicação do prescrito pelo § 1º, do art. 489, do Código de Processo Civil, a bem da coisa julgada e da segurança jurídica, rendendo-me a tais argumentos, presentes os requisitos legais (art. 1022, I, CPC), os embargos de declaração devem ser acatados para, em consequência, determinar que os executados, à titulo da multa, entregue aos credores tão somente 7.511 sacas de soja.

Por outro lado, não se pode negar que, em acolhendo o pedido de impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos versado acima, os credores que pretendiam executar a maior do que tinham direito, deve responder ao princípio da sucumbência, dentro da regra do §§ 1º e 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil. Entretanto, não fazem jus os advogados nos alcunhados honorários recursais. O colendo STJ, em relação ao assunto, já consolidou entendimento que a majoração de honorários, com espeque no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil somente podem ser aplicados em duas situações; desprovimento ou não conhecimento do recurso. Não é o caso em comento.

Nesse sentido, cabe sublinhar o posicionamento do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

‘PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. - A alteração da natureza da execução de sentença, que deixou de ser tratada como processo autônomo e passou a ser mera fase complementar do mesmo processo em que o provimento é assegurado, não traz nenhuma modificação no que tange aos honorários advocatícios. - A própria interpretação literal do art. 20, § 4º, do CPC não deixa margem para dúvidas. Consoante expressa dicção do referido dispositivo legal, os honorários são devidos “nas execuções, embargadas ou não”. - O art. 475-I, do CPC, é expresso em afirmar que o cumprimento da sentença, nos casos de obrigação pecuniária, se faz por execução. Ora, se nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, a execução comporta o arbitramento de honorários e se, de acordo com o art. 475, I, do CPC, o cumprimento da sentença é realizado via execução, decorre logicamente destes dois postulados que deverá haver a fixação de verba honorária na fase de cumprimento da sentença. - Ademais, a verba honorária fixada na fase de cognição leva em consideração apenas o trabalho realizado pelo advogado até então. - Por derradeiro, também na fase de cumprimento de sentença, há de se considerar o próprio espírito condutor das alterações pretendidas com a Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. Seria inútil a instituição da multa do art. 475-J do CPC se, em contrapartida, fosse abolida a condenação em honorários, arbitrada no percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1028855/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2008, DJe 05/03/2009)’.

Forte nos argumentos acima, acolho os presentes embargos de declaração, DOU-LHES PROVIMENTO concedendo-lhes os EFEITOS INFRINGENTES para julgar PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelos EMBARGANTES e determino que, em relação a multa sejam estes obrigados à entrega aos CREDORES (embargados) tão somente 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja.

Por consequência, na forma do §§ 1º e 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, atento ainda a precedentes do STJ, a titulo de sucumbência, sob a égide do princípio de causalidade, CONDENO a EMBARGADA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados adversos, fixando esta em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ou seja, 11.266 (onze mil, duzentos e sessenta e seis) sacas de soja ou seu equivalente em dinheiro, na época do efetivo pagamento.

É como voto.”

O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites constantes desta, não podendo ser ampliado por ofender a coisa julgada e a segurança jurídica e, neste porte, a interpretação deve ser literal e contextual.

Constatando que o v. acórdão, seguindo o mesmo trilho da sentença, dá interpretação extensiva ao que está previsto na determinação judicial, deve ser vista como omissão, sobretudo quando na espécie a questão deve ser analisada sob a ótica do § 1º, do art. 489 do CPC, em face do prescrito pelo inciso III, do art. 1022 do mesmo comando legal.

Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode a sentença e, no mesmo trilho, o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.

Constatando que em face do julgamento dos embargos de declaração, consolidados efeitos infringentes, procedência da impugnação ao cumprimento da sentença, sob a égide do princípio da causalidade e precedentes do STJ, de rigor é a condenação do vencido nos honorários advocatícios entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor da execução.

Não se alberga condenação dos alcunhados honorários recursais em face destas verbas somente serem devidas em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz de precedentes jurisprudenciais que definem a questão, de lavra do STJ.

Embargos de declaração acolhidos para, dando efeitos infringentes, determinar o cumprimento da sentença nos limites desta, expurgando os excessos e com a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados que patrocinam a causa em representação da parte adversa.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021